Tribunal: TJDFT
Processo: 0736806-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736806-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVALDO DAS DORES MESQUITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento em razão da preclusão da decisão que determinou a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos, por meio de desconto em folha de pagamento, mês a mês, até a quitação do débito (R$ 399.265,05), bem como da ausência de apresentação de fato novo capaz de infirmá-la. Cumpra-se. Intimem-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator